Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-95.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ELEMENTO SUJBETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. De acordo com o STF “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional (...) reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229.514 AGR/PE).
3. A alta velocidade em que o réu conduzia o veículo - inclusive ultrapassando a viatura e “pulando” quebra-molas - configura situação apta a ensejar a legítima abordagem policial. A partir disso, constatada a origem ilícita do veículo, a ausência de habilitação do condutor e do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), é lícita e justificada a subsequente busca (pessoal e veicular) pelos policiais. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
5. Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. Inviável a desclassificação da receptação própria para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão do bem denotam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do objeto – e não produzida prova capaz de lançar dúvida sobre a existência do dolo exigido pelo tipo penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.